Tribunal: TJMT
Processo: 1010110-88.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010110-88.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SILVA AMORIM - CPF: 008.501.962-30 (APELADO), MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS - CPF: 012.802.744-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do CDC, e a demora injustificada para o restabelecimento do serviço de energia elétrica além do prazo estabelecido na Resolução 414/2010 da ANEEL, atrelado ao fato que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada (art. 373, II do CPC), bem como não demonstrando a ocorrência de alguma hipótese prevista no art. 14, §3o, do CDC, resta configurado a falha prestação de serviços, ensejando a reparação civil, pelo ato ilícito praticado.

Dano moral
in re ipsa
. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS)

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do §2a do Art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença de id. 44699959, proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de no 1010110-88.2019.8.11.0003, ajuizada por MARIA DO CARMO SILVA AMORIM, julgou parcialmente procedente a ação para confirmar a liminar deferida e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), atualizado com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de id. 44699970, a concessionária apelante alega inexistir demora injustificada para restabelecimento da energia, pelo contrário, tão logo a rede interna da autora foi adequada, a energia voltou a ser entregue.

Afirma que após vistoria da Unidade Consumidora, constatou-se a inaptidão do padrão interno para recebimento da energia fornecida pela concessionária.

Alega ter cumprido estritamente o que dispõe a resolução 414/2010 da ANEEL, inclusive com registro fotográfico, demonstrando de forma inconteste a existência de irregularidade no medidor.

Alega que após eventual suspensão ou desligamento a pedido do consumidor, para que haja religação, a concessionária deve exigir as adequações técnicas implementadas desde a ligação anterior, portanto, não merece razão os fundamentos apresentados na sentença.

Assegura inexistir a efetiva comprovação dos danos morais alegados, bem como a inexistência de ato ilícito passível de indenização.

Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo, para julgar improcedente a demanda ou, alternativamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões de ID 44699972, a agravada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte apelada é possuidora da Unidade Consumidora no 6/107017-6, tendo o seu fornecimento de energia elétrica suspenso em 04.09.2019, em razão da existência de faturas em aberto.

A autora afirma que os funcionários da empresa apelante, ao realizarem a interrupção do fornecimento de energia elétrica, levaram consigo o medidor de consumo, o que teria impossibilitado o restabelecimento imediato após parcelamento do débito.

Mesmo tendo realizado o parcelamento do débito em 05.09.2019, mesma data em que efetuou o pagamento da entrada, no valor de R$138,00 (cento e trinta e oito reais), a sua energia elétrica somente foi restabelecida em 16.09.2019, devido a ordem judicial.

Pois bem.

Há de se destacar que a empresa apelante possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos que preceitua o art. 14 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, entendo que ficou demonstrado que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o do CDC, não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, revela-se ilegal e abusiva a conduta praticada pela apelante, restando caracterizado o dano moral.

Nesse sentido colaciono o seguinte acervo jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 02/06/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pelos ora agravados contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica por mais de 8 (oito) dias, após a ocorrência de um temporal, no Município de São Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores. III.
O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que "a ré falhou na prestação de seus serviços ao desrespeitar o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL. Assim, tem-se que a demora no restabelecimento efetivamente ultrapassou a situação de mero dissabor inerente à vida cotidiana, consoante informado na inicial e demonstrado nos autos"
- não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. IV. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). V. Agravo interno improvido.
(STJ AgInt no AREsp 1095271/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017)

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO – DEMORA NO RELIGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – I- Desligamento da energia elétrica do imóvel locado pela autora em razão de solicitação do antigo morador, que ainda figurava como titular da unidade consumidora – Dever do consumidor de manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora – Inexistência, neste aspecto, de qualquer irregularidade na conduta da ré – Autora que, em 23/12/2015, solicitou junto à ré o restabelecimento do serviço de energia elétrica, o que somente ocorreu em 29/12/2015 –
Ato ilícito da ré caracterizado, em virtude da demora injustificada em proceder a religação da energia elétrica na residência da autora – Danos morais caracterizados, ante a impossibilidade de utilização de serviço essencial – Indenização devida – Indenização bem fixada pela sentença em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Ação procedente
– II- Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação – Obediência do disposto no art. 85, §2o, do NCPC – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação – Apelo improvido." "LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ré que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis – Ré que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte – Pedido formulado pela autora em contrarrazões afastado."
(TJSP; Apelação 1000054-71.2016.8.26.0653; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara;Data do Julgamento: 21/03/2017; Data de Registro: 21/03/2017)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM AVISO PRÉVIO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. RESCISÃO DO CONTRATO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR SETE DIAS.
DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA. PRAZO PREVISTO NO ART. 176, I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 NÃO ATENDIDO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. Alegou a parte autora que sua unidade consumidora sofreu corte de energia elétrica em 18/09/2015 por atraso de pagamento das faturas, tendo a ré levado o seu relógio de medição e rescindido o contrato. Postulou administrativamente a religação do serviço, o que não foi atendido dentro do prazo, mesmo diante do pagamento do valor total do débito. Aduziu que ficou por sete dias sem o serviço. Em que pese o alegado pela demandada, mostrou-se indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica para o demandante, mesmo tendo ocorrido o atraso no pagamento das faturas.
O fato é que a concessionária não logrou demonstrar que realizou a notificação ao consumidor sobre o corte, respeitando o prazo previsto no art. 173, I, "b", da Resolução 414/2010 da ANEEL, em caso de inadimplemento.
Ademais, o cerne da controvérsia não diz somente com a suspensão no fornecimento de energia elétrica, mas também com a demora no restabelecimento após a solicitação de religação do serviço.
Prazo previsto no art. 176, I, da Resolução 414/2010 (24 horas) não atendido. Hipótese em que configurada a falha na prestação do serviço, em razão da demora da concessionária em promover a religação da energia elétrica na unidade consumidora demandante, que permaneceu por sete dias sem energia elétrica. Assim, o agir da ré, que realizou indevida suspensão do serviço de energia elétrica que é sabidamente essencial, mostrou-se ilícito, justificando a imposição da indenização por danos morais, tal como reconhecido na sentença recorrida.
Entretanto, quantum indenizatório fixado (R$2.000,00) merece ser mantido, pois adequado ao caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS Recurso Cível No 71006348957, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/10/2016)

Entendimento este seguido por este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS. A demora na prestação do serviço quanto a religação de energia elétrica na unidade consumidora, ainda quando adequado o padrão segundo as exigências da concessionária de serviço público e a necessidade do ajuizamento de demanda para a efetiva conclusão da tarefa é considerado dano moral puro, ou seja, in re ipsa, que deriva da própria ofensa sofrida em função da procrastinação da prestação do serviço. “ [...] Valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJMT Ap 101995/2017)”. (Ap 149588/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) [...]”.“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Observadas as exigências para fixação da verba honorária, os critérios previstos no artigo 85, § 2o do CPC, quais sejam o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, não prospera a tese de majoração.
(TJMT Ap 112392/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Logo, a conduta da Apelante, ao não restabelecer o fornecimento de energia no prazo estabelecido pela resolução da ANEEL, mostra-se abusiva e desproporcional.

A falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, configurando a responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela parte apelada, sendo imperiosa a manutenção da sua responsabilização.

Importante destacar que a recorrente não trouxe ao processo nenhum documento que demonstre que tivesse cientificado a autora de que a energia não foi religada porque a mesma deveria adotar providências em seu padrão.

Nem mesmo o documento de Id. 24556467, que retrata as ordens de serviços, é hábil para permitir que dali se extrai, com segurança, que a religação não foi feita por culpa da autora, nos moldes da alegação feita pela recorrente.

A propósito, em casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, possui entendimento de que ante a interrupção do fornecimento do serviço enseja a responsabilização civil, vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - MANUTENÇÃO DA REDE - NÃO COMPROVAÇÃO - REGULARIZAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO RAZOÁVEL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - QUANTUM FIXADO ADEQUADAMENTE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A interrupção de serviços de telefonia e internet que são essenciais à atividade da empresa, sem nenhuma justificativa e sem a reparação em tempo razoável, caracteriza ato ilícito e gera danos morais passíveis de indenização. Mantém-se o valor da reparação fixado na sentença se cumpre as exigências do artigo 944 do CC, atende à finalidade sancionatória e compensatória, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não destoa da jurisprudência. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é, respectivamente, a data da citação (art. 219 do CPC e art. 405 do CC) e a do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).
(TJMT, RAC no 13931/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – LINHAS TELEFÔNICAS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – CABIMENTO – JUROS DE MORA TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir do serviços contratados que gerou injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade comercial perante a clientela e configurando o dano moral. Tratando-se de responsabilidade contratual contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
(TJMT Ap 110093/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Assim, caracterizado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular, uma vez que a parte apelante pugna pela sua minoração.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT, RAC no 9798/2018).

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. A indenização arbitrada que se mostra capaz de atender as condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro, deve ser mantida na íntegra. Restando desprovido o recurso, os honorários fixados anteriormente deverão ser majorados, conforme disposição contida no art. 85, §11, do CPC/15.
(TJMT Ap 37650/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, o
quantum
arbitrado de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral mostra-se suficiente e razoável, não sendo baixo a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório, não havendo motivo para se falar em sua redução.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
hostilizado. Majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020